Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737108-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LUCAS CALEBE COSTA CUNHA LEMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pelo agravante, Itaú Unibanco Holding S.A., na qual requer a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto contra Lucas Calebe Costa Cunha Lemos (ID 51038897). É o relato do necessário. 2. Anota-se, de início, que o requerente interpôs agravo de instrumento (ID 50942025) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 168514931 do processo n. 0715006-13.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra Lucas Calebe Costa Cunha Lemos (agravado), determinou que o autor realizasse emenda à inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do réu. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, esta Relatora decidiu pelo não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, diante de sua manifesta inadmissibilidade e prejudicialidade (decisão ao ID 50983651). Com efeito, tendo em vista que o pedido de desistência do agravo de instrumento foi juntado aos autos pelo recorrente em 6/9/2023 (ID 51038897), ou seja, depois do pronunciamento judicial de não conhecimento do recurso (proferido em 5/9/2023), tem-se por prejudicado o referido pleito. 3. Portanto, nada a prover. Aguarde-se a preclusão da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora